Tribunal: TJSP
Processo: 1034958-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER.
I. Plano Coletivo. Relação jurídica, contudo, revestida de nítido caráter individual. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência, na espécie, do enunciado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Cancelamento da apólice pela operadora. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER.
I. Plano Coletivo. Relação jurídica, contudo, revestida de nítido caráter individual. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência, na espécie, do enunciado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Cancelamento da apólice pela operadora. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos.
III. Inobservância da ré ao disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU. Não verificada a oferta, à autora, de plano similar ou disponibilizado plano na modalidade individual ou familiar. Necessidade da manutenção do vínculo nas mesmas condições praticadas anteriormente à rescisão do contrato. Precedentes da Câmara e do E. Tribunal.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034958-75.2018.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A., é apelada
VILMA DA SILVA MELLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034958-75.2018.8.26.0224 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1034958-75.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Medisanitas Brasil Assistência Integral à Saúde
Apelada: Vilma da Silva Mello
Voto n. 47.315
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER.
I. Plano Coletivo. Relação jurídica, contudo, revestida de nítido
caráter individual. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Incidência, na espécie, do enunciado pela Súmula
608 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Cancelamento da apólice pela operadora. Incidência do
disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.
9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos.
III. Inobservância da ré ao disposto no artigo 1o da Resolução
19/99 do CONSU. Não verificada a oferta, à autora, de plano
similar ou disponibilizado plano na modalidade individual ou
familiar. Necessidade da manutenção do vínculo nas mesmas
condições praticadas anteriormente à rescisão do contrato.
Precedentes da Câmara e do E. Tribunal.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 292/297, da lavra do MM. Juiz de
Direito Ricardo Felicio Scaff e de relatório adotado, “para o fim de condenar
a ré a restabelecer o plano de saúde existente entre as partes, nas mesmas
condições vigentes antes da rescisão unilateral, inclusive em relação ao
preço, sem exigência de carência ou cobrança retroativa” (fl. 305).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034958-75.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Recorre a ré.
Opostos embargos de declaração (fls. 310/312), foram rejeitados
(fl. 322).
Consoante as razões de fls. 325/335, busca o provimento recursal
para a inversão do julgado e consequente decreto de improcedência da
demanda. Aduz, em síntese, que o distrato do negócio coletivo foi lícito,
decorrente de denúncia unilateral, expressa em regular notificação, conforme
admitido pelas cláusulas negociais e normas regulamentares expedidas pela
ANS. Sustenta, assim, a impossibilidade de manutenção do vínculo
securitário da autora.
O recurso foi processado e respondido (fls. 342/361), sendo
tempestivo e, após a complementação determinada por esta Relatoria (fls.
374/378), bem preparado.
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento, devendo-se preservar a r.
sentença, pois conferiu adequada solução à demanda.
Conquanto se vincule a consumidora apelada a plano de saúde
coletivo por adesão, a avença revela nítida feição individual para a prestação
de serviços de saúde no que toca à usuária agraciado, razão pela qual deve ser
contemplada com as benesses dos contratos individuais de saúde, pela
utilização da analogia.
Destacam-se, dentre elas, a impossibilidade de resilição
unilateral, pois não figura como uma das causas de extinção negocial,
estritamente dispostas nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da
Lei no 9.656/98. Nesse sentido já decidiu esta Câmara: “Apelação Cível.
Plano de Saúde. Obrigação de Fazer. Determinação da continuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034958-75.2018.8.26.0224 -Voto no
4
vigência do contrato coletivo. Denúncia unilateral afastada. Prevalência
do princípio da boa-fé e equidade contratual. Ausência das hipóteses que
poderiam autorizar a rescisão do contrato de seguro saúde (art. 13, da
Lei n. 9.656/98). Decisão mantida. Recurso improvido" (Apelação Cível
n. 446.204-4/9, Santos, Relator Egidio Giacoia). Em caso parelho, vide
também 4000086-53.2013.8.26.0322, desta Relatoria.
Ademais, mesmo na hipótese de rescisão unilateral e imotivada,
não se pode olvidar que a operadora do plano de saúde deve atender ao
disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU, que dispõe sobre a
absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros
de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que
vierem a ser liquidados ou encerrados, o que não foi cabalmente demonstrado
na espécie: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde,
que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão
para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à
saúde na modalidade individual ou familiar no universo de beneficiários,
no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência”.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I.
Autogestão de plano de saúde. Não aplicação do Código de Defesa do
Consumidor no caso. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. II.
Contrato coletivo. Rescisão do contrato celebrado pela estipulante.
Abusividade da resilição unilateral imposta. Incidência do disposto no
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por
analogia, aos contratos coletivos. Precedentes da Câmara. III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034958-75.2018.8.26.0224 -Voto no
5
Inobservância da ré ao disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do
CONSU. Não se verifica que ao autor foi oferecido plano similar ou
disponibilizado plano na modalidade individual ou familiar. Necessidade
de disponibilização ao beneficiário de avença nas mesmas condições
praticadas anteriormente à rescisão do contrato. Precedentes da
Câmara.
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação Cível no 1009817-86.2019.8.26.0008, desta Relatoria, j.
07.04.2020). E também, esta Corte: “PLANO DE SAÚDE COLETIVO
Rescisão imotivada. Legitimidade de ambas as apelantes UNIMED E
QUALICORP, operadora e administradora de plano de saúde que fazem
parte da mesma cadeia de fornecimento de serviços de saúde e
respondem de forma solidária por eventuais defeitos na prestação dos
serviços aos consumidores, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo de plano de
saúde
Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha sido
ofertado aos autores, cujo filho é portador de doença grave, estava em
tratamento e com cirurgia marcada quando se operou a rescisão
imotivada, a possibilidade de migração para contrato individual ou
familiar, sem cumprimento de carência, nos termos da resolução CONSU
19/1999 - Hipótese em que o plano coletivo deverá ser mantido, até que
seja ofertado aos autores a possibilidade de migração
Recursos
desprovidos” (Apelação Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565, Rel. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. 23.04.2020).
Em suma, a resilição imposta pela apelante desponta como
abusiva, à luz do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor, dado que coloca em risco o próprio objeto do contrato, voltado
à preservação da saúde da segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034958-75.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Sendo injustificável, portanto, a denúncia unilateral manifestada
pela apelada, de rigor que se garanta ao apelante a manutenção da cobertura
contratual nas condições e valores anteriores, tal como assegurado pela r.
sentença impugnada.
3. Diante do exposto, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
À luz do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários sucumbenciais, devidos pela apelante aos
patronos da apelada, para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
Donegá Morandini
Relator